Tribunal: CARF
Processo: 19679.008977/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008977/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1988
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
CRÉDITO.
LANÇAMENTO.
INSUBSISTÊNCIA.
Compensação expressamente homologada extingue o crédito tributário,
tornando insubsistente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício por não recolhimento de PIS e COFINS
compensados com créditos de PIS e COFINS decorrentes do recolhimento a maior destas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008977/2003-81
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008977/2003-81

contribuições com base nos Decretos-Lei 2.445 e 2.449 ambos de 1988, posto que não
encontrado processo judicial que permite o creditamento e a compensação.
1.2. Em Impugnação a Recorrente defende em síntese que apresentou créditos
das contribuições decorrente de recolhimento a maior ante a declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos-Lei 2.445 e 2.449 ambos de 1988. Ademais, ressalta ser titular de decisão judicial
com trânsito em julgado que permite expressamente a compensação dos créditos de PIS com
outros tributos da mesma espécie ou não. Por fim, destaca que a base de cálculo do PIS
semestralidade era o faturamento obtido seis meses antes da ocorrência do fato gerador, nos
termos de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania.
1.3. A DRJ São Paulo manteve parcialmente o lançamento, porquanto:
1.3.1. Não há nulidade a declarar;
1.3.2. O período de apuração de julho de 1998 foi fulminado pela decadência;
1.3.3. Houve renúncia a instância administrativa acerca do pedido de
compensação;
1.3.4. A multa de ofício deve ser afastada ante a retroatividade benigna.
1.4. Em Voluntário a Recorrente busca socorro nesta Corte em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação e destaca:
1.4.1. O pedido de compensação dos débitos tributários exigidos no presente
processo foi homologado no PAF 11610.000048/2006-50;
1.4.2. Nulidade da autuação vez que esta tem como fundamento “processo
judicial não comprovado” e, efetivamente, existe um processo judicial a respaldar
o pedido de crédito;
1.4.3. Apenas há renúncia a instância administrativa se a ação judicial é intentada
concomitantemente ao processo administrativo, não antes ou depois do mesmo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. De saída, afasto a CONCOMITÂNCIA por absoluta diferença de objetos entre
o presente processo e os processos judiciais movidos pela Recorrente. Em verdade, após
decisões judiciais que lhe autorizaram tanto o creditamento, quanto a compensação, a
Recorrente apresentou compensação (esta analisada no PAF 11610.000048/2006-50).
Entretanto, como a fiscalização entendeu inválida a compensação – por entender que o processo
judicial não demonstrava o direito ao crédito e à compensação –, ela lançou de ofício. Daí se vê
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008977/2003-81

que o objeto do presente processo é a compensação não homologada, já a lide da compensação
pertine a execução do julgado, julgado que tem como objeto o direito ao creditamento e a
compensação.

2.1. Trata-se de lançamento de ofício de COFINS apurada entre agosto e
dezembro de 1998:

2.1.2. Para tanto narra a autuação que a Recorrente deixou de recolher aos cofres
públicos parte do quanto declarado como devido em DCTF. Em contraponto, a Recorrente
afirma que compensou os débitos dos períodos acima com créditos que titulariza(va) de PIS –
procedimento adotado tal como permitido por decisão judicial com trânsito em julgado.
2.1.3. Após a apresentação de Impugnação a Recorrente trouxe aos autos decisão
administrativa proferida no PAF 11610.000048/2006-50 que expressamente homologa débito de
COFINS apurado entre agosto e dezembro de 1998 (decisão esta sumamente ignorada pela DRJ),
exatamente no valor lançado neste processo:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008977/2003-81

2.1.4.
COMPENSAÇÃO
EXPRESSAMENTE
HOMOLOGADA
EXTINGUE O CRÉDITO tributário, tornando insubsistente o lançamento.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou provimento para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 195
DF CARF MF
Original